Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-23.2016.8.11.0101
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001308-23.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EGON MOHR - CPF: 308.060.039-87 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA - CPF: 921.645.281-15 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CRIMINAL
–
ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORTE DE
ÁRVORES EM FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
(ART. 39 DA
LEI N. 9.605/98
) E
CONDENAÇÃO
EM RELAÇÃO AOS DELITOS
DE
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E UTILIZAÇÃO DE MOTOSSERRA EM FLORESTAS SEM LICENÇA OU REGISTRO DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART
.
51

DA LEI N. 9.605/98
)
– INCONFORMISMO DA DEFESA
– 1. SUSCITADA PREJUDICIAL DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO CRIME
AMBIENTAL

– PENA
IN
CONCRETO –
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO –
P
RESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE
RETROATIVA

–
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, VI
e 110, §
§
1o
E 2o
, DO CÓDIGO PENAL
COM A REDAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 12.234/2010
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDAD
E DECLARADA –

PREJUDICADA A ANÁLISE DO
MÉRITO EM RELAÇÃO AO REFERIDO DELITO
–
2.
MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
EM RELAÇÃO AO DELITO
PATRIMONIAL

–
INVIABILIDADE – M
ATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
DEMONSTRADAS –

3.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO TRATOR APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – 4.
PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO ACOLHIDA
,
E
, NO MÉRITO,

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Restando comprovado o transcurso, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação,
de tempo superior ao estipulado no art. 109, VI
do Código Penal,
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, na modalidade retroativa,
em relação ao delito
previsto no
art. 51 da Lei n. 9.605/98
,
é medida que se impõe, sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas, razão pela qual, uma vez reconhecido o instituto da prescrição, fica prejudicado o exame das matérias de fundo deduzidas na peça recursal em relação ao crime atingido pelo instituto.

2.

Deve ser mantida a condenação do
s

apelantes
em relação do delito
de tentativa de furto qualificado,
quando demonstrado nos autos
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a materialidade e autoria delitivas
.

3. Sendo a pretensão punitiva dos apelantes em relação aos crimes ambientais fulminada pelo decreto absolutório em primeira instância e pela prescrição reconhecida no julgamento em segundo grau, a pretensão dos apelantes deverá ser decidida de acordo com as regras dispostas no Código Penal e Código de Processo Penal. Nos termos do art. 91, II,
a
, do Código Penal, constitui efeito da condenação a perda do instrumento do crime que em si mesmo é ilícito, não sendo este o caso de um trator.
Entretanto
,
na espécie,
constata-se que os apelantes não comprovaram a propriedade do mencionado bem, o que impede, por ora, a sua restituição.

4
. Prejudicial parcial de mér
ito acolhida. E
, no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Egon

Mohr

e

Raimundo Nonato d
a Silva Pereira
,

contra a sentença prolatada pelo J
uízo da
Vara Ú
nica da Comarca de Cláudia
-MT que, nos autos da Ação P
enal n.
0001308-23
.2016.8.11.0101
,
os condenou
pela prática

dos crimes
previstos
no
art.
155, § 4o,
IV c/c art.
14, II, do Código Penal
(tentativa de furto de madeira) e art. 51 da Lei n.
9.605/98
(utilização de motosserra
em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente
), o primeiro à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e
3 (três) meses de detenção
, no regime inicial semiaberto,
e 16 (dezesseis) dias-multa
,
no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigent
e à época do fato
;
e o segundo à sanção de 1 (um) ano de reclusão e
3 (três) meses de detenção
, no regime aberto, e 15
(
quinze
) dias-multa
,
no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigent
e à época do fato, sendo a pena privativa de liberdade deste último substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo
à entidade com destinação social
. Registre-se, ainda, que ambos os apelantes foram absolvidos da conduta descrita no art. 39 da
Lei n. 9.605/98
(c
ortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente
), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
s

apelantes
,
com base
nas
razões
que se encontram no ID
89659999
,

pugnam, preliminarmente,

pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime
previsto no
art. 51 da Lei n.
9.605/98
; e, no mérito, pleiteia
m as suas absolvições,
sustentando a ocorrência de erro de tipo, pois
“
extraíram madeira de local que
eles
acreditavam estar dentro dos limites das terras que lhes eram de direito
”
;
bem como a restituição do trator apreendido.

Nas contrarrazões
encontradiças nos IDs
89660001
e
89660002
, o Ministério Público,
manifestou-se
pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
em
relação
ao
crime previsto no art. 51 da Lei n. 9.605/98
e consequente extinção da punibilidade quanto ao referido delito
, mantendo-se, contudo, os demais termos da sentença condenatória
. E, n
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
que se vê no ID
94076476
,

seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL
PARCIAL
DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva
do Estado
,
na modalidade
retroativa
,
suscitada pelo
s
apelantes
, em relação ao delito previsto no art.
51

da Lei n. 9.605/98

Em que pesem
as assertivas sustentadas
na peça
irresignativa
, deixa-se
de apreciar o mérito
d
o
recurso
quanto ao crime de
utilização de motosserra em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente
, tipificado no
art. 51 da Lei n. 9.605/98
,
pelo fato de
se
constatar
, na hipótese
,
a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade
retroativa
,
questão
prejudicial de mérito
suscitada

pela defesa
,

com a qual concordou tanto o signatário das contrarrazões quanto a Procuradoria-Geral de Justiça.

Como é de trivial sabença, a prescrição é matéria de ordem pública,

que
pode ser declarad
a
em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme se infere do posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça
do
julgado

a seguir
ementado:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não é o caso dos autos.
2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a ocorrência da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.504.204/CE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019,
DJe
30/10/2019).
3. Na hipótese, o prazo prescricional é de 4 anos, lapso temporal que transcorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, mesmo considerando o período de suspensão, como bem observou o Ministério Público do Estado de São Paulo. 4. Embargos de declaração rejeitados. Concedido habeas corpus de ofício para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 1100946 SP 2017/0118489-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2020)

Destacamos

Acerca do tema, o a
rt. 110, § 1o,
do Código Penal
dispõe que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
(como sói ser o caso em exame)
, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal.

Assim
, levando-se em conta que a
pena definitiva aplicada
aos
apelantes

para
o crime
previsto no
art. 51 da Lei n. 9.605/98

é
inferior
a 1 (um) ano

de detenção
– destacando, nesse particular, que, nos termos do art. 119 do Código Penal
“
n
o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a p
e
na de cada um, isoladamente”

–,
a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
3
(
três
) anos

(art. 109, V
I
,
do
referido
Codex
).

Além disso, n
o caso discutido nestes autos,
verifica
-se que
a denúncia foi recebida no dia
21 de setembro de 2016
(
ID
89659955
)
,
e que
a sentença condenatória

foi publicada
em
3 de abril de 2020 (ID
89659991
)
, não incidindo, no decorrer desse interregno, quaisquer das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Dessa forma, constatado o decurso de mais de
3
(
três
) anos
entre os marcos prescricionais acima mencionados, torna-se
indispensável
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa,
para o
s

apelantes
,
em relação ao crime
previsto no art. 51 da Lei n. 9.605/98
.

Destarte
,
acolho a prejudicial suscitada pelo
s
apelante
s
,
e
reconheço a prescrição da pretensão punitiva
do Estado, na
forma
retroativa
,

declarando, por consequência,
extinta a punibilidade

de
Egon

Mohr

e
Raimundo Nonato d
a Silva Pereira

em relação
ao delito previsto
no
art. 51 da Lei n. 9.605/98
,

julgando
prejudicada a análise
do mérito
quanto
ao
referido crime
.

MÉRITO

Com a declaração da extinção da punibilidade
dos
apelantes
em relação
ao delito previsto no
art. 51 da Lei n. 9.605/98
, resta a análise
do pedido

visando à absolvição

de ambos

quanto ao delito

previsto no art.
155, § 4o,
IV c/c art.
14, II, do Código Penal
(tentativa de furto de madeira)
;
bem como
a
restituição do trator apreendido.

A
denúncia, que se encontra nos
IDs

89622492
e
89658044
, narra os fatos desta forma:

[...]

Fato I:

Consta do incluso procedimento inquisitorial que, no dia
29 de julho de 2016
, por volta das 13h00, o denunciado
RAIMUNDO
, consciente e dolosamente, agindo a mando de
EGOR
,
cortou no mínimo 08 (oito) árvores em floresta considerada de preservação permanente
, no interior da propriedade rural denominada “Fazenda De
Agostine
”, localizada na zona rural no município de União do Sul/MT, termo desta comarca, sem permissão da autoridade competente.

Fato II:

Nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado
RAIMUNDO
, consciente e dolosamente, agindo a mando de
EGOR
,
utilizou a motosserra de marca/modelo Stihl 66 em floresta
, sem licença ou registro da autoridade competente.

Fato III:

Extrai-se, ainda, dos autos que o imputado
RAIMUNDO
, consciente e dolosamente, agindo a mando de
EGOR
,
tentou subtrair madeiras da referida propriedade rural
, somente não consumando o intento delituoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Nos moldes elucidados do caderno informativo, verifica-se que, no dia do fato, após os policiais militares terem sido acionados sobre a ocorrência de furto na propriedade rural “Fazenda de Agostini”, eles se deslocaram ao local e constataram que o denunciado Raimundo estava cortando árvores naquele imóvel, que fica próximo a um córrego (área de preservação permanente), tendo na ocasião verificado que haviam sido derrubadas cerca de oito árvores, que posteriormente seriam subtraídas.

Naquela ocasião, foi encontrada
uma motosserra
que foi utilizada para o corte de árvores, bem como foi apreendido um trator utilizado para o intento delituoso dos imputados.

Diante dos fatos ocorridos, o indiciado Raimundo informou aos policiais
militares
que estava trabalhando sob as ordens de seu patrão
Egor
e os milicianos, ao diligenciarem a residência deste para buscar a documenta
ção

pessoal de Raimundo, encontraram
Egor
escondido em um
quarto e o prenderam em flagrante delito.
[...]
Negritos

no

original

No contexto
destes
autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva
do crime de tentativa de furto de madeira
foram comprovadas no decorrer da instrução processual, sobrelevando-se registrar que não houve impugnação acerca dessas temáticas, posto que neste recurso
os apelantes limitaram
-se a postular sua
s absolvições
por suposta atipicidade da conduta
, sustentando a ocorrência de erro de tipo,
ao argumento de que
“
extraíram madeira de local que eles acreditavam estar dentro dos limites das terras que lhes eram de direito
”.

A
figura do erro de tipo está prevista no art. 20 do Código Penal,
cuja redação, consigna que

“o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei”.

No tocante à matéria esta é
a lição de Alberto Silva Franco e Rui
Stoco
:

Quando, portanto, se cogita da questão de erro de tipo, tem-se em conta o erro recaído sobre um dos elementos participantes da estrutura típica ou por uma representação errônea do agente ou por uma ausência de representação deste quanto aos elementos compositivos do tipo.

[...]

O erro de tipo corresponde, portanto, a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa, sendo irrelevante que tais elementos sejam puramente fáticos ou possuam carga normativa
, ou mesmo conotação subjetiva.

(
In Código Penal e sua Interpretação
. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 175
)
.

Partindo para
o exame da matéria vertida
neste
recurso
,
vê-se
que as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam a certeza quanto a existência do dolo de
cortar oito árvores e subtrair as madeiras que estavam n
o interior da propriedade rural denominada “Fazenda De
Agostine
”
,
tornando-se impossível a absolvição

dos apelantes
com base na teoria do erro de tipo,
prevista no art. 20, § 1o, do Código Penal.

Com efeito,
Egon

Mohr
afirmou em juízo que com a ajuda de Raimundo
Nonato –
que estava fazendo diárias para ele
–
, foram até o outro lado da área
no qual
estavam tirando lascas para a pessoa de
nome
Levi e arrancaram cinco árvores, sendo que no outro dia o funcionário da Tigre entrou em contato dizendo que as árvores foram retiradas da propriedade do Grupo Tigre, sendo necessário que

o trator e motosserras
foram retirados do local
. Disse, ainda,
o primeiro apelante,
que a polícia foi até a
f
azenda, apreendeu o trator e
a
motosserra e se deparou com Raimundo
Nonato
na área. Alegou, também,
Egon

Mohr
,
que no mesmo dia da apreensão a polícia foi até sua residência e apreen
deu
mais
um
a
motosserra
e
a
levou para a Delegacia.
P
or fim,
o primeiro apelante, declarou
que o trator pertencia ao seu filho e o motosserra à sua pessoa.

Raimundo Nonato da Silva Pereira
, por seu turno,
aduziu que estava trabalhando como diarista para
Egon

Mohr

e nega que tenha derrubado árvore a mando
deste
,
e
apenas tirou lascas de madeira antiga. Além disso, também negou que tenha subtraído madeira da
“
Fazenda de
Agostine
”
ou que tenha utilizado motosserra.

O policial militar Edilson Mauro Ferreira declarou em juízo que no dia dos fatos a guarnição da Polícia Militar recebeu
uma
denúncia de que alguém estava extraindo tora na
”
Fazenda De
Agostine
”
, pois dava para ouvir barulho de motosserra e trator. Disse
, também,
que se deslocou até a área e se deparou com Raimundo
Nonato
,
que
foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia
de Polícia
juntamente com o trator apreendido. Afirmou
, ainda,
que Raimundo
Nonato
confessou que estava tirando tora
s
a mando
de
Egon

Mohr
, por essa razão foram a residência deste último para efetuar a sua prisão. Declarou,
outrossim
, que Raimundo
Nonato
, em seu depoimento,
asseverou
que apenas estava fazendo diárias para
Egon

Mohr
e que
este
havia dito
àquele
que aquela madeira não era ilegal e que poderia ser cortada. Afirmou, por fim, que tanto o trator como
as
motosserras
pertenciam
a

Egon

Mohr
, mas não se recorda se os apelantes tentaram se defender dizendo que se confundiram na área em que estava arrancando toras.

O policial militar
Julio
Cesar de Almeida afirmou que no dia dos fatos recebeu uma denúncia pelo capataz da fazenda vítima do furto de que estava acontecendo um furto de madeiras naquel
e
local. Disse
, também,
que juntamente com o sargento Edilson se deslocaram até a fazenda e se depararam com Raimundo
Nonato
com um trator, constatando que realmente estava sendo retiradas madeiras do local. Confirmou
, ainda,
que já havia árvores derrubadas quando chegaram na área. Aduziu, por derradeiro, que Raimundo
Nonato
afirmou que
a
motosserra pertencia
Egon

Mohr
,
eis que
apenas
foi
contratado para fazer as diárias.

A testemunha
Adelir

Lentz
aduziu em j
uízo que na época dos fatos era o gerente da
f
azenda onde houve o delito e que um dos funcionários o
informou
que tinha pessoas tentando furtar madeira da propriedade. Salientou
, ainda,
que pediu para o funcionário ir verificar quem estava na terra e avisar que não poderia ser extraído tora
s
do local. Afirmou
, também,
que segundo o funcionário havia três pessoas quando foi
levar o
avis
o
e que elas continuaram no local por uns dois
ou
três dias. Esclareceu
, ademais,
que os indivíduos estavam em uma localidade a 1.500 metros de um córrego e que eles limparam a estrada com o trator apreendido. Afirmou
, outrossim,
que conhecia os denunciados e que
Egon

Mohr

chegou a afirmar que estava no local por engano, entretanto não saiu quando foi avisado que se tratava de outra propriedade. Aduziu
, por fim,
que os acusados estavam a aproximadamente
3 a 4
km da área que eles disseram que estavam trabalhando.

A testemunha Sebastião da Silva declarou em
j
uízo que trabalhava na
“
Fazenda De
Agostine
”
cuidando das divisas e na época dos fatos percebeu que tinham pessoas tentando extrair toras d
o

imóvel
. Disse
, ainda,
que ao perceber a ação foi avisar os indivíduos que daquel
e local não poderia ser extraídas
madeiras, mas eles permaneceram na área dizendo que tinham que comunicar o patrão deles, razão pela qual
a testemunha
avisou
o
seu superior. Afirmou
, também,
que avistou
viu
duas pessoas cometendo o ilícito, sendo uma delas Raimundo
Nonato
. Aduziu
, outrossim,
que até a primeira divisa, os indivíduos estavam a aproximadamente 500 metros. Esclareceu
, por derradeiro,
que o local do delito era distante da sede da fazenda e de difícil acesso.

O
bserva-se
, pois,
que quanto a tentativa de furto de madeira,
Egon

Mohr
tenta afastar a ocorrência do delito afirmando que não tinha conhecimento que a área da extração pertencia ao Grupo Tigre, que foi
induzido
ao erro, uma vez que pensava que a área fosse do seu patrão Levi,
que
havia autorizado o corte de algumas árvores para venderem.

No entanto, a versão
de
Egon

Mohr
não condiz com as demais provas produzidas nestes autos, especialmente porque os funcionários da fazenda onde ocorreu o crime relataram que avisaram os acusados que naquela área não era permitida a extração de madeira e que pertencia ao Grupo Tigre.

Aliás, o próprio
Egon

Mohr
relatou em juízo que o funcionário da fazenda ligou comunicando do possível equívoco e que precisava que
aquele
retirasse o maquinário da área, o que não foi feito. Portanto, a atitude
do primeiro apelante
demonstra que ele tinha conhecimento da ilicitude de seus atos e que, se a polícia não tivesse ido até ao local, certamente teria retirado a
s
tora
s
já cortada
s
, mesmo não se tratando do imóvel de seu patrão, configurando
, pois,
o crime de furto tentado.

C
onquanto Raimundo
Nonato
tenha negado os fatos,
até mesmo

que
tenha ido extrair tora
s
na localidade apontada na denúncia, as testemunhas oculares confirmaram que era
aquele
quem estava na área junto com o maquinário e as toras, tanto que foi preso em flagrante no local. Ademais, também não prospera a alegação
do segundo apelante segundo a qual
desconhecia que estava extraindo madeira
s
irregularmente, porque
tal como afirmou a
testemunha Sebastião, Raimundo
Nonato
foi expressamente alertado que naquela fazenda não era permitido extrair madeira
s
, entretanto, decidiu permanecer no local.

Nesse contexto, percebe-se claramente que o delito apenas não se consumou ante a rápida intervenção dos policiais militares ao atenderem a denúncia feita pelo gerente da fazenda, tendo em vista que, conforme
foi
mencionado por
Egon

Mohr
, o maquinário foi mantido na área, assim como os “
funcionários
”, demonstrando que, possivelmente, tiraria as toras cerradas caso os
agentes públicos
não chegassem.

Releva ponderar, por importante, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Contudo, não se pode deixar de ter em mente que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do seu constituinte, mormente quando, a exemplo deste
caso
, é alegada uma das causas excludentes de ilicitude. E, nessa linha intelectiva, impende consignar, ainda, que o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

A doutrina, por sua vez, não discrepa
da

norma
legal acima
transcrita
, con
soante
se infere
das
lições Guilherme de Souza Nucci
, para quem
:

[...]
Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que
ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
[...]
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344).

Não resta, pois, a menor dúvida, que, ao assim estabelecer o legislador ordinário, embora não transfira ao acusado a responsabilidade de produzir provas quanto
a
sua inocência,
fixa-lhe o ônus probatório das alegações oferecidas em juízo, mormente da excludente de ilicitude apresentada.
Entretanto, n
a hipótese
,
repita-se,
os apelantes
não
se desincumbiram
dessa obrigação, não havendo
como se

falar em atipicidade da
sua
conduta por erro de tipo, como pretendeu
a
defesa
técnica
de ambos
.

A
liás, a
cerca do tema, este é o entendimento dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO RÉU - JUSTIFICATIVA PARA A POSSE DO BEM NÃO COMPROVADA - ERRO DE TIPO - NÃO COMPROVAÇÃO
-
TENTATIVA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - DETRAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA ABERTO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INADMISSIBILIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS - PAGAMENTO - ISENÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA.

- No delito de furto, a posse da res furtiva pelo agente faz presumir a autoria, invertendo o ônus da prova. Assim, incumbe ao suspeito comprovar a legitimidade da posse, sob pena de, não o fazendo, autorizar a conclusão de que praticou o delito.

- Não se pode acolher a excludente de culpabilidade pertinente ao erro de tipo, com base apenas na palavra do réu, despida de qualquer comprovação.

- Para a consumação do furto, basta a simples inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve espaço de tempo, não sendo sequer necessário que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima, bem como que seja retomada, após imediata perseguição do agente.

- A sanção pecuniária e a privativa de liberdade devem ser fixadas atendendo aos mesmos parâmetros. Assim, a primeira deve ser reduzida se não foi proporcional à segunda.

- O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se além de ser reincidente, tal medida não se mostra socialmente recomendável.

-Comprovada a hipossuficiência do réu, patrocinado por Defensor Público, tem ele direito
a
isenção do pagamento das custas do processo.
(TJMG
- Apelação
Criminal
1.0686.14.011631-6/001, Relator(a):
Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires
, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/07/2015, publicação da súmula em 03/08/2015).

Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS -
FURTO QUALIFICADO TENTADO
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
EXCLUDENTE DE ERRO DE TIPO
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍDIO -
INADMISSIBILIDADE
-
DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE
- ISENÇÃO DA PENA DE UM DOS RÉUS - POSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - PREJUDICIALIDADE - RECURSO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - 1.
Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de furto tentado, bem como o animus
furandi
na conduta dos acusados, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas tão pouco em excludente de erro de tipo

ou desclassificação para o crime de violação de domicílio. 2. Sendo certo que os réus utilizaram de vias anormais e, por conseguinte, de esforço incomum para ter acesso à res furtiva, deve ser mantida a qualificadora da escalada. 3. Demonstrada a comunhão de esforços para a subtração dos pertences da vítima, de rigor a manutenção da majorante de concurso de pessoas. 4. É isento de pena o indivíduo que comete delitos patrimoniais, sem violência ou grave ameaça, contra padrasto com idade inferior a sessenta anos, impondo-se, pois, o reconhecimento da escusa absolutória em relação a um dos acusados. 5. Deferida em primeira instância a isenção das custas processuais, restam prejudicados tais pedidos defensivos.
(TJMG
- Apelação
Criminal
1.0701.13.028757-9/001, Rela
tor(a): Des.(a) Eduardo Machado
, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/06/2015, publicação da súmula em 15/06/2015).
Destacamos

A
PELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.

FURTO

QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. - DA MATERIALIDADE E AUTORIA. A prova judicializada

coligida no presente feito, consistente nos relatos do vigilante do local da subtração e de uma policial militar que atuou na prisão em flagrante do acusado, detido enquanto ainda separava a res
furtivae
, é suficiente a amparar o decreto condenatório, impondo a sua manutenção. - DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA Consoante orientação do STF, para a aplicação do princípio da insignificância, e consequente absolvição em face do reconhecimento da atipicidade da conduta, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos: "(a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada", o que não ocorreu no caso dos autos. -
DA TESE DA OCORRÊNCIA DE

ERRO

DE

TIPO

(ART. 20, § 1o, DO CP). Hipótese em que os relatos do acusado e das testemunhas inquiridas em juízo tornam evidente que o apelante tinha ciência de que a res tratava-se de "coisa alheia móvel", não havendo falar em isenção de pena por

erro

de

tipo
.
- DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. O auto de constatação de dano indireto à fl. 79 foi confeccionado por peritos possuidores de diploma em curso superior, nomeados pela autoridade competente, ambos tendo prestado compromisso para realizar o exame requerido, nos exatos termos do art. 159, § 1o, do CPP. Relativamente à profissão dos cidadãos nomeados à tarefa, não há no Código de Processo Penal qualquer vedação à atuação de policiais civis como peritos, salvo se tiverem participado do inquérito policial (artigos 252, 279 e 280 do CPP), o que não se verifica in
casu
, não havendo qualquer nulidade no auto de constatação de dano indireto ora impugnado. Ademais, o arrombamento das tábuas do galpão e de uma porta do imóvel da vítima foi confirmado pela prova testemunhal coligida em juízo.
[...].

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJRS – Apelação Crime No 70062514559, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz
Planella

Villarinho
, Julgado em 26/11/2014).

Destacamos

APELAÇÃO-CRIME.FURTO
SIMPLES. 1. AUTORIA. Subtração da bicicleta da vítima pelo réu, não encontrando a explicação dada por ele qualquer sustentação probatória nos autos, torna segura a prática delitiva. 2.
ERRODETIPO. Impossibilidade de reconhecimento na medida em queo réu tinha consciência de que se tratava de bem alheio
.
3. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Para o reconhecimento da irrelevância social da conduta não se pode levar em conta somente o efetivo prejuízo sofrido pela vítima, mas sim o conjunto de circunstâncias que cercam o fato e as relativas à pessoa do agente. 4. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. Fixação de tratamento ambulatorial. Impossibilidade, no caso, em vista das circunstâncias do fato e
as pessoais
do réu. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Apelação Crime No 70047992946, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Danúbio
Edon

Franco, Julgado em 20/02/2013).
Destacamos

Assim,
alicerçada na prova produzida durante a persecução penal,
indubitavelmente,

o crime de tentativa de furto qualificado narrado na denúncia deve ser atribuído

aos apelantes
,
tal como entendeu
o juízo
de primeira instância,
daí por que está
escorreito o
decisum
condenatório.

Em relação ao pedido de restituição do trator apreendido, muito embora a
Lei n. 9.605/98
discipline sobre a apreensão e destinação dos produtos e instrumentos dos crimes ambientais, os apelantes foram absolvidos pelo juízo de primeiro grau quanto ao crime de
c
ortar árvores em floresta considerada de preservação permanente sem permissão da autoridade competente
, bem como tiveram declarada a extinção da sua punibilidade neste julgamento em relação do delito de
utilização de motosserra em florestas e
nas demais formas de vegetação
sem licença ou registro da autoridade competente
, não restando, assim, qualquer condenação relativa a crimes ambientais em desfavor
de ambos
.

Assim, a pretensão dos apelantes deverá ser decidida de acordo com as regras dispostas no
Código Penal e
Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 91, II,
a
, do Código Penal, c
onstitui efeito da condenação a perda do instrumento do crime que em si mesmo é i
lícito, não sendo este o caso de um

trator.
Entretanto,
constata-se que
, na espécie,
o
s
apelante
s não comprovaram
a propriedade do
mencionado bem, o que impede
, por ora,
a sua restituição.

Com efeito,
o mero fato de
o
trator
ter sido apreendido na posse direta dos
apelante
s
não lhe
s
confere
m
, automaticamente, a situação jurídica de proprietário
s
,
motivo pelo qual
o § 4o do art. 120 do Código de Processo, determina que as coisas
objeto de pedido de restituição devem
ser entregues ao seu verdadeiro dono, condição, essa, que não foi comprovada pelo
s
apelante
s
, conforme asseverado linhas volvidas.

Posto isso,
em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Egon

Mohr

e
Raimundo Nonato d
a Silva Pereira
, mantendo incólume o
decisum
condenatório
em relação ao delito previsto
no
art.
155, § 4o,
IV c/c art.
14, II, do Código Penal
,
ficando prejudicado
o
apelo no que concerne ao
crime
tipificado no art. 51 da Lei n.
9.605/98
,
haja vista a incidência do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021